Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-84.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVELIA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE FATO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condenar o requerido a ativar e regularizar a conta bancária da parte requerente, para que a mesma consiga movimentá-la normalmente e efetuar saques de seus benefícios do INSS, bem como para condenar o requerido a indenizar a parte autora, a título de danos morais, com a importância de R$ 3.000,00. Em suas razões, a o recorrente alega a inexistência de ato ilícito e de danos de qualquer natureza por ele ocasionados. Sustenta a competência exclusiva do INSS para conceder e definir os critérios relativos ao benefício previdenciário. Colaciona print de telas sistêmicas. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Consigna-se que a revelia, nos Juizados Especiais, somente deve ser decretada quando o réu não comparecer à audiência de conciliação ou instrução e julgamento, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95, especialmente porque, ante os princípios da oralidade, da simplicidade e da informalidade que regem os Juizados Especiais, ainda que sem advogado, pode o réu apresentar defesa oral. A inércia da parte em apresentar defesa gera preclusão temporal para fazê-lo. Portanto, não se permite, em sede de recurso, a rediscussão dos fatos contra os quais não se insurgiu quando devidamente intimado para contestar, bem como não se permite a apresentação de novas provas.
IV. No que tange à redução do valor fixado a título de danos morais, é certo que este deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, esse modo, constata-se que o valor fixado pelo juízo de origem, em R$ 3.000,00, está em consonância com os parâmetros elencados, devendo ser mantido o montante estabelecido.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.